Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÕES DIVERGENTES DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes em que foi decidido, enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.